Tribunal: TJMT
Processo: 1014081-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014081-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA KLUG - CPF: 026.600.811-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAIK HALLEY MAGALHAES - CPF: 799.130.591-00 (ADVOGADO), SHARLES AGUIAR MENEZES - CPF: 046.047.591-62 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS AGUIAR MENEZES - CPF: 050.503.071-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA JOSIANE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 027.936.811-99 (TERCEIRO INTERESSADO), J. V. O. D. S. - CPF: 073.875.381-58 (TERCEIRO INTERESSADO), J. O. D. S. - CPF: 073.875.351-32 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA - CPF: 184.485.248-29 (ADVOGADO), DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA KLUG - CPF: 026.600.811-90 (AGRAVANTE), A. O. D. S. - CPF: 107.553.621-95 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BRADESCOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 43.338.235/0001-09 (AGRAVADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (AGRAVADO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – FALECIMENTO DO SEGURADO – HIPÓTESE DE MORTE NATURAL – AUSÊNCIA DE COBERTURA – FALTA DE REQUESITO PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se não há cobertura na apólice contratada para o evento morte natural, não há como acolher o pleito de suspensão das cobranças referentes ao financiamento do veículo segurado em sede de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1014081-22.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
A. O. D. S. REPRESENTADO POR SUA GENITORA DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA KLUG.

AGRAVADOS
:
BANCO BRADESCO S.A. E OUTROS.

Processo na Origem n.o 1004685-92.2021.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
A. O. D. S. REPRESENTADO POR SUA GENITORA DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA KLUG
de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Indenização Securitária (Proc. n.o 1004685-92.2021.8.11.0041) que
A. O. D. S. REPRESENTADO POR SUA GENITORA DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA KLUG
move contra
BANCO BRADESCO S.A., BRADESCOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA e CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio da qual a agravante pretendia a imediata suspensão das cobranças referentes ao financiamento do veículo segurado (ID 60362454 - origem).

AGRAVO
:
A. O. D. S. REPRESENTADO POR SUA GENITORA DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA KLUG
alega que seu pai, falecido em
13.06.2020
, havia contratado com as empresas requeridas a Cédula de Crédito Bancário para Financiamento de Bens e/ou Serviços sob no 004.964.715, na qual foi incluído o pagamento de seguro prestamista com proteção financeira.

Após o falecimento do beneficiário a requerida se recusou a proceder a quitação do financiamento e o pagamento do prêmio, ao argumento de que o seguro não tinha cobertura para morte natural. Relata que no início continuou pagando as mensalidades, porém agora sua genitora encontra-se desempregada e foi obrigada a interromper o pagamento. Relata que se não quitar as parcelas do financiamento poderá ser proposta ação de busca e apreensão do veículo que constitui o único bem do falecido
. Ao final, pugna pela concessão de liminar para conceder a tutela de urgência, de modo a determinar a suspensão de qualquer tipo de cobrança relativa ao financiamento, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e ratificar a liminar.

CONTRAMINUTA
:
(ID 106916974 - Pág. 1 e ID 110366040 - Pág. 1) certidões de decurso de prazo.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

(ID. 114932996 - Pág. 1)
:
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
A. O. D. S. REPRESENTADO POR SUA GENITORA DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA KLUG
de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Indenização Securitária (Proc. n.o 1004685-92.2021.8.11.0041) que
A. O. D. S. REPRESENTADO POR SUA GENITORA DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA KLUG
move contra
BANCO BRADESCO S.A., BRADESCOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA e CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio da qual a agravante pretendia a imediata suspensão das cobranças referentes ao financiamento do veículo segurado (ID 60362454 - origem).

O agravante, menor impúbere com apenas 9 meses de idade, relata que propôs a Ação de Cobrança de Indenização Securitária, por meio da qual pretende o recebimento de indenização contratado por seu genitor JULIERME SANTOS DE MENEZES, quando adquiriu um veículo através de financiamento com a instituição bancária, e na mesma data contratou um Seguro Proteção Financeira Bradesco sob Apólice no 900192.

Seu genitor veio a óbito, vítima de Covid-19, em 13.06.2020, e a parte requerida se recusou ao pagamento da cobertura para a quitação do financiamento, ao argumento de que não houve a contratação de seguro por morte natural.

Formulou pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão de qualquer cobrança referente ao financiamento, pleito que restou indeferido.

Pois bem. Busca o agravante a reforma da decisão para conceder a tutela de urgência, de modo a determinar que as agravadas se abstenham de realizar qualquer cobrança relativa ao contrato de financiamento.

Nos termos da norma estabelecida no art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese.

Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

No caso, ficou evidente a possibilidade de que o inadimplemento das parcelas do financiamento implique na perda do veículo, que constitui o único bem deixado ao agravante por seu falecido pai, por meio de ação de busca e apreensão do veículo.

Por outro lado, ao se analisar a apólice trazida ao processo pelo autor verifica-se que não foi contratada a cobertura para o evento morte natural na apólice contratada pelo falecido pai do agravante, de modo que não se faz presente a probabilidade do direito.

Nesse sentido:

“SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E COLETIVOS. AÇÃO DE COBRANÇA. HIPÓTESE DE MORTE NATURAL DA SEGURADA. PLEITO DE CONDENAÇÃO AO FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA. AUSÊNCIA DE COBERTURA. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. O contrato de seguro de acidentes pessoais e coletivos em questão compreende a cobertura apenas para a hipótese de morte acidental.
Dessa forma, tendo ocorrido a morte natural da segurada, inviável se apresenta o acolhimento do pleito de condenação ao fornecimento de cesta básica, à falta de previsão contratual expressa
. (TJ-SP - AC: 10055412120188260566 SP 1005541-21.2018.8.26.0566, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 20/05/2019, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2019)

“EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. COBERTURA MORTE ACIDENTAL. MORTE NATURAL DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. -
Inexistindo a ocorrência de morte ou invalidez acidental, hipóteses contratuais que estariam cobertas pelo seguro, não há que se falar em pagamento de indenização securitária
- Comprovado nos autos que a morte do segurado foi decorrente de causas naturais e não havendo previsão no pacto para tal cobertura, não há como ampliar a cobertura contratada, mormente quando o contrato previu de forma clara, acerca das hipóteses de exclusão da cobertura. (TJ-MG - AC: 10702120242343001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 18/02/2016, Data de Publicação: 26/02/2016)

Assim, não demonstrada a probabilidade do direito do agravante, não se faz possível a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão que
rejeitou o pedido de concessão da tutela de urgência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022